Tribunal: TJES
Processo: 5001009-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELIA DE OLIVEIRA BASTOS
RECORRIDO: CARTAO DE CREDITO AFIN(BANDEIRA VISA)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. ALEGA QUE O BANCO PAN S.A. FOI QUEM EMITIU O BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO NO SICOOB. BENEFICIÁRIO DO VALOR PAGO MERCADOPAGO.COM. VERIFICAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO ERA COM O BANCO PAN S.A., RAZÃO PELA QUAL A QUITAÇÃO NÃO PODERIA SE DAR EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO (MERCADOPAGO.COM). CONSTATAÇÃO DE QUE O RECORRIDO NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido (BANCO PAN S.A.), não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
JOCELIA DE OLIVEIRA BASTOS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
b)
que as recorridas não interferiram para evitar a fraude do boleto bancário;
c)
que o boleto recebido para pagamento foi extraído do canal de atendimento da recorrida;
d)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida;
e)
que a responsabilidade da fraude não deve ser imputada à recorrente, haja vista sua vulnerabilidade em face da instituição financeira;
f)
que a atividade desenvolvida pela recorrida implica risco, e que a fraude ocorreu devido à fragilidade do sistema da instituição financeira;
g)
que a recorrida participa do evento danoso;
h)
que o montante pago (R$ 9.000,00) deve ser restituído;
i)

que faz jus a indenização a título de danos morais no valor de R$5.000,00;
j)
que o recurso seja conhecido e provido para reformar a R. Sentença.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas em razão de suposto estelionato (boleto fraudado) e se tal situação enseja a restituição do valor pago, bem como os danos morais pleiteados.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que o requerido não concorreu para a ocorrência da situação, não podendo ser responsabilizado, em razão de não se verificar qualquer falha na prestação de seus serviços.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pela recorrente, ao revés do alegado, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

Isto porque, do que se depreende dos autos é que não se vislumbra conduta da recorrida que tenha contribuído, de fato, para o evento danoso a recorrente.

Ademais, cabia à parte recorrente analisar, ainda que rapidamente, para constar que uma situação estranha relativa ao boleto supostamente fraudado era que o beneficiário do valor seria o MERCADOPAGO.COM e não o BANCO PAN S.A.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos materiais. Quitação de financiamento de motocicleta por meio de boleto falsificado. Ausência de indícios de como a autora teria recebido o boleto fraudado.
Requerente que efetuou o pagamento do título sem antes confirmar os dados do beneficiário, que são fornecidos antes da confirmação da transação bancária.
Falta de cautela evidenciada.
Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito da instituição financeira ou tenha ocorrido falha na prestação de serviços. Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo banco requerido. Ainda que no boleto tenha constado o nome do banco, o valor pago foi repassado diretamente a outrem, sem nenhuma ingerência do apelado.

Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima. Fraude cometida fora da esfera de vigilância do requerido, não se podendo atribuir ao apelado a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora
- Inaplicável a Súmula nº 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira. Nexo de causalidade inexistente na hipótese – Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima – Responsabilidade não caracterizada – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00041713720208260248 SP 0004171-37.2020.8.26.0248, Relator: Cássio Mahuad, Data de Julgamento: 19/05/2021, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/05/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim, do que se observa é que o requerido não contribuiu, em momento algum, na emissão do boleto supostamente fraudado.

Destarte, a recorrente é quem, lamentavelmente, foi vítima de suposta fraude ao efetuar pagamento de boleto bancário sem observância, confirmação, bem como cuidado mínimo de que os dados constantes no referido documento não guardavam semelhança com os dados constantes em boletos bancários do banco com quem firmou o financiamento - beneficiário estranho ao negócio jurídico.

Por fim, o Juízo
a quo
, acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não há como condenar a recorrida pelos danos alegados pela recorrente, pois restou configurada a culpa exclusiva de terceiros e da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)